Tribunal: TJSP
Processo: 0001296-96.2017.8.26.0443
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-05-07
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Furto qualificado – repouso noturno, rompimento de obstáculo e escalada – Artigo 155, §§ 1o e 4o, incisos I e II, do Código Penal – Preliminar – Nulidade – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Preliminar rejeitada – Mérito – Acervo probatório que justifica a procedência da ação penal tal como lançada pelo MM. Juiz a quo – Autoria e Materialidade comprovadas –

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Furto qualificado – repouso noturno, rompimento de obstáculo e escalada – Artigo 155, §§ 1o e 4o, incisos I e II, do Código Penal – Preliminar – Nulidade – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Preliminar rejeitada – Mérito – Acervo probatório que justifica a procedência da ação penal tal como lançada pelo MM. Juiz a quo – Autoria e Materialidade comprovadas – Afastamento das qualificadoras – Impossibilidade– Reconhecimento da confissão – Inviabilidade – Confissão extrajudicial não corroborada em Juízo – Dosimetria – Reprimenda aplicada de forma adequada – Regime fechado – Adequado à espécie – Impossibilidade de regime mais brando – APELO DEFENSIVO NÃO PROVIDO.